Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO SISTEMA DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. FALTA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. DÍVIDA EXISTENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO INADIMPLENTE EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR PELA COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359 DO STJ. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor se insurgiu contra a sentença que negou provimento ao pedido de danos materiais e morais, em face da inscrição do seu nome no sistema de proteção ao crédito. Alega que não foi notificado previamente da possível negativação do seu nome. Requereu a reforma do julgado para condenação do réu em danos morais. Contrarrazões do recorrido, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, em razão do fato de não ser o responsável pela notificação prévia ao consumidor.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não prospera. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrido é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Ademais, aplica-se ao caso dos autos a teoria da asserção. Preliminar rejeitada.

3. Restou incontroverso nos autos a ocorrência do inadimplemento das parcelas do empréstimo consignado, estando pendente o pagamento de cinco parcelas. Nesse sentido, não se trata de inscrição indevida, mas de falta de notificação prévia da inscrição em órgão de proteção ao crédito, cuja responsabilidade pela comunicação é da própria mantenedora do cadastro, conforme Súmula no 359 do STJ, que diz: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Como tal Instituição não compôs o polo passivo da ação, não há como saber se houve ou não tal notificação, razão porque a sentença não merece reforma.

4. Recurso do autor conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Custas não foram recolhidas, porque a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Condenado em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade por causa da gratuidade de justiça.

6. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.